Tribunal: TJBA
Processo: 0500796-36.2018.8.05.0244
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500796-36.2018.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: FABIO DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PLAUSIBILIDADE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CRIME, EM TESE, MOTIVADO POR CIÚMES E EXISTÊNCIA DE ELEMENTO SURPRESA NO ATAQUE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FÁBIO DE SOUZA GOMES
, em irresignação
a
decisão proferida pelo Juízo d
a 1ª Vara Criminal
da Comarca de
Senhor do Bonfim
/BA, que o pronunciou
como incurso

nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV,
do Código Penal,
para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II –

A Defesa pugna, em síntese, pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido, previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

III –
Ao analisar as provas produzidas durante a instrução processual, o Juízo Primevo vislumbrou os indícios de materialidade e de autoria delitiva, bem como a incidência das qualificadoras, pronunciando, fundamentadamente, o Recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal,

a fim de que seja julgado oportunamente pelo Tribunal do Júri.

IV –

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente é possível, quando estas sejam manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, que analisará, com a devida profundidade, o conjunto fático-probatório. Precedentes.

V –

In casu
, o Juízo primevo evidenciou a razão pela qual pode incidir a qualificadora do motivo torpe, ressaltando que as agressões que culminaram com a morte do ofendido ocorreram em razão de ciúmes do Recorrente em relação à sua esposa e a vítima.
Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. Precedente.

VI –

Por outro lado, o Juízo de origem igualmente fundamentou a possível incidência da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, após as agressões iniciais, o Pronunciado foi até a cozinha, pegou uma faca, e, de inopino, golpeou o ofendido com a arma branca, resultando em sua morte. Nesse ponto, o elemento surpresa no ataque figura como circunstância idônea a qualificar o crime de homicídio, eis que, sem dúvida, pode dificultar a defesa da vítima, que não esperava tal ação extrema. Precedente.

VII –
Parecer ministerial
pelo desprovimento do Recurso.

VIII –
Recurso
CONHECIDO
e
D
ESPROVIDO
,
mantendo-se
incólume a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.º
0500796-36.2018.8.05.0244
, em que figuram, como Recorrente, o
FÁBIO DE SOUZA GOMES
, e, como Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 29 de novembro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08